Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO E APARELHO CELULAR APREENDIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO DOS BENS. ISENÇÃO DAS CUSTAS DE DIÁRIA DA PERMANÊNCIA DO VEÍCULO APREENDIDO SOB GUARDA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. Embora não tenham sido encontrados em seu poder instrumentos utilizados para a traficância, a quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância.
3. O réu possui o ônus de comprovar a origem lícita do veículo e do aparelho celular apreendidos no flagrante delito, o que não ocorreu. Destarte, correto o perdimento dos referidos bens em favor da União, quando apreendidos no contexto de traficância e não comprovada a aquisição dos bens com dinheiro oriundo de atividade lícita (CF, art. 243, § único, e Lei n. 11.343/06, art. 63, I).
4. Em caso de apreensão de veículo utilizado no tráfico de drogas, as custas de diárias de permanência em pátio e demais valores ou taxas inerentes à apreensão devem ser arcadas pelo réu, mormente porque foi o próprio que deu causa.
5. A pena de multa deve guardar a devida proporção com a sanção corporal, razão pela qual deve ser revista quando se mostra desproporcional à pena privativa de liberdade imposta.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa apenas para reduzir a pena pecuniária fixada na sentença.